Tribunal: TJBA
Processo: 8029597-93.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8029597-93.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TALITA ALBUQUERQUE SOUSA, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. POLICIAL MILITAR.
REQUERIMENTO PARA
INCLUSÃO EM LISTA DE ANTIGUIDADE PARA REALIZAÇÃO DO CURSO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS PM. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO ANULADO
ATRAVÉS DE
DECISÃO JUDICIAL. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS
EX

TUNC
. RETIFICAÇÃO DA DATA DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO PM. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
senteNÇA
CONFIRMADA
EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
8029597-93.2019.
8.05.0001
,

tendo como remetente o
MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara d
e Auditoria Militar
de Salvador
, e interessados
M
ÁRIO JURANDIR SOUSA DE JESUS

e

E
STAD
O
DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de reexame necessário
, de acordo com o voto condutor.